Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação cível e lhe deu parcial provimento, em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a validade de cláusulas relativas a encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à sucumbência, à aplicação do princípio da causalidade e à restituição de valores decorrentes da declaração de abusividade de cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição passível de correção por embargos é aquela interna ao julgado, não se configurando quando a decisão diverge da interpretação pretendida pela parte embargante.
5. Reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional no acórdão embargado, diante do acolhimento de apenas um dos pedidos formulados, não há falar em sucumbência mínima nem em aplicação do princípio da causalidade.
6. Inexiste omissão quanto à restituição de valores, uma vez que não demonstrada a efetiva cobrança de juros moratórios superiores ao limite fixado, sendo incabível a devolução no momento.
7. A declaração de abusividade da cláusula contratual não se mostra inócua quando evidenciada a adoção de providências concretas para resguardar eventual excesso, afastando a alegação de prejuízo.
8. Verificada a intenção de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o.